Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. VÍTIMAS DISTINTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO MANTIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME AUTÔNOMO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de duplo recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o e § 13, do CP) e pelo crime de violação de domicílio qualificado (art. 150, § 1o, do CP), absolvendo-o do crime de ameaça. As penas foram fixadas em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal estão devidamente comprovadas, de modo a ensejar a manutenção da condenação ou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP; (ii) definir se as lesões corporais cometidas contra vítimas distintas devem ser apenadas na forma do concurso formal, material ou formal impróprio; e, (iii) estabelecer se a violação de domicílio deve ser considerada crime autônomo ou absorvida pelos demais delitos com base na teoria da consunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudos de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos sob o contraditório, a condenação deve ser mantida.
4. O concurso formal próprio é reconhecido quando os crimes são cometidos por um único ato que resulta em múltiplas lesões em vítimas distintas, em contexto simultâneo e interligado. 4.1 Se, no caso, o empurrão dado pelo réu, que gerou escoriações em mais de uma vítima em sequência imediata, caracteriza desdobramento de uma só ação, sem fracionamento da vontade, o reconhecimento do concurso formal próprio deve ser mantido.
5. Como a violação de domicílio – configurada pelo ingresso forçado e não autorizado do réu na residência da ex-companheira durante a madrugada – não é meio necessário para a consumação do delito de lesão corporal e trata-se de crimes autônomos, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
6. Se a dosimetria da pena foi corretamente fixada e inexistem elementos que autorizem qualquer alteração, ela deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 70, 129, §§ 9o e 13, e 150, § 1o; CPP, art. 386, incisos III e VI; CF/1988, art. 5o, incisos I e III; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 22.05.2018, DJe 04.06.2018; TJDFT, Acórdão 1816267, 2a Turma Criminal, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão 1921024, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 12.09.2024.